Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Execução Fiscal. Penhora de veículo. Fraude à execução. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de fraude à execução fiscal e julgou improcedentes os embargos de terceiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar: i) o acerto na manutenção da indisponibilidade de bem determinada em ação de execução fiscal.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 674, § 1o, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
4. Conforme tese jurídica firmada para o Tema repetitivo 290 do STJ: “Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude”.
5. No caso, a alienação do veículo ocorreu em data posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa, atraindo o reconhecimento de fraude à execução.
IV. Dispositivo
6. Apelação da embargante conhecida e desprovida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo 290.